Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Revisão da decisão.

1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

2 - Se os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se a demora em função da complexidade da ação - envolve 12 acusados, residentes ou presos em diversas unidades da federação , com diferentes patronos - e da inércia da defesa de alguns acusados em apresentar alegações finais, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se já encerrada a instrução processual.

3 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).

4 – Ordem concedida em parte.